Tribunal: TJMT
Processo: 0000336-26.2012.8.11.0026
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000336-26.2012.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO SAUDADE LTDA - ME - CNPJ: 08.712.230/0001-95 (APELADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (APELANTE), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C DEPÓSITO DE VALORES – RAZÕES GENÉRICAS E DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Parcelas de Financiamento c.c Depósito de Parcelas Integrais Vincendas com Pedido de Liminar no 156/2012 - 0000336-26.2012.8.11.0026 - Código 40491, intentada por EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO SAUDADE LTDA - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para declarar a quitação parcial do Contrato no 40/01117-8, no importe de R$1.841.386,73, sem afastamento da mora em relação ao
quantum
ainda devido, cuja correção para pagamento deverá ser realizada conforme pactuado entre as partes. Por força do decaimento recíproco, condenou as partes de forma
pro rata
ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo cada qual arcar com os honorários advocatícios de seus causídicos (Id. 61928055).

Em suas razões, de Id. 61928057, a parte apelante requer a reforma da sentença, sustentando que no caso
sub judice
não estão presentes as condições da ação, face a ausência de sua legitimidade para figurar no polo passivo.

Diz que apenas cobrou do apelado o valor correspondente ao produto por ele efetivamente contratado, de livre e espontânea vontade.

Afirma que não ficou demonstrado nos autos que tenha agido contra as disposições de lei ou de contrato, ao contrário, os documentos carreados aos autos pela apelada corrobora com sua tese de que agiu no exercício regular de um direito.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos inicial, com a inversão da sucumbência.

Sucessivamente, pretende que sejam os valores arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade ou reduzidos.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 61928060, por meio das quais a apelada requer preliminarmente o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (Ofensa ao Princípio da Dialeticidade).

Adianto que o recurso não perpassa os requisitos da admissibilidade.

É assim porque, lida e relida a apelação, conclui-se que a parte apelante não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a procedência do pedido inicial, utilizando-se de fundamentação genérica e, inclusive, de teses que sequer foram levantadas em primeiro grau.

Sabe-se que ao apelante é lícito se valer de argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do Julgador de primeiro grau na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery professam:

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1a ed. em e-book, comentário de n.o 10 ao art. 932, III)

Desse modo, caberia ao recorrente impugnar o
decisum
apresentando as razões de seu inconformismo de fato e de direito que, no seu modo de entender, levam à reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, tendo em vista a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020